Tribunal: STF
Processo: HC 127635
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O posterior julgamento do mérito do writ impetrado em Tribunal a quo prejudica o habeas corpus submetido ao STF. 



    2. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.